Tribunal: TJES
Processo: 0015451-48.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015451-48.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONEY LUIZ PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015451-48.2014.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONEY LUIZ PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 30
2, §1º, INCISO III,
DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
.
1.

PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.

2
.
PRELIMINAR
DIREITO À PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
APLICAÇÃO RETROATIVA SOMENTE ATÉ A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

3
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
4
.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO
COLHIDO
.
5. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO POR FATO POSTERIOR
AO APURADO NO PROCESSO.

6
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E,
NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.

PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
A denúncia foi recebida no dia
02/05/2019
, tendo a sentença condenatória sido publicada em
27/05/2022
, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de
03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
aplicada em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Prescrição não configurada. Preliminar rejeitada.

2
.
PRELIMINAR
DIREITO À PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.

Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o qual versa sobre a proposta de acordo de não persecução penal, somente é possível até o momento anterior do recebimento da denúncia. Preliminar rejeitada.

3
.
MÉRITO
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos
,
bem como pelos depoimentos
das testemunhas
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
4
.
Réu que confessou
a fuga do local do acidente, tendo parado o veículo apenas cerca de 10 quilômetros
depois
, relato corroborado pelas testemunhas inquiridas,
restando configurada a omissão de socorro.
5
.
O requerente faz jus ao
decote da circunstância agravante da reincidência,
uma vez
que a condenação definitiva com trânsito em julgado foi por fato posterior ao apurado no
s autos
.

6
.
Recurso conhecido,
preliminar
es
rejeitada
s
e,
no mérito,

parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015451-48.2014.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONEY LUIZ PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 02/05/2019 e fora publicada sentença condenatória recorrível em 27/05/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Em relação ao crime previsto no art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97 fora fixada a pena de 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de detenção, de tal modo que possui como prazo prescricional o lapso de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Sendo assim, considerando o lapso temporal transcorrido entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: DIREITO À PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A
defesa
pretende seja
o julgamento do apelo transformado em diligência, a fim de que sejam remetidos os autos ao
Parquet
Estadual para oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal
.

Para tanto, alega
que
a pena em concreto do crime pelo qual restou condenado não é superior a 04 (quatro) anos e que o réu não responde a outras infrações
.

D
ispõe
o art. 28-A do Código de Processo Penal que
“n
ão sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Contudo, destaco o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação retroativa do referido dispositivo é possível até o momento anterior do recebimento da denúncia. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal. 2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor - princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência - princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. 4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 628.647/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021).

Observo que o réu não preenche os requisitos à concessão da benesse, porquanto ostenta outra infração criminal por tráfico de drogas, nos autos registrados sob o número 0000494-75.2016.8.08.0042.

S
endo assim, inviável a proposta de acordo de não persecução penal ao caso.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RONEY LUIZ PAIXÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara de
Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302, §1º, inciso III, da
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
à pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
dia
13 de abril 2011,
o denunciado,
conduzindo um caminhão,
agindo com imprudência e negligência, inobservando o dever objetivo de cuidado, invadiu a contramão quando fazia uma ultrapassagem e colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima João Romeu Polonini Júnior,
levando-o imediatamente a óbito e, logo após, evadiu-se do local sem prestar socorro.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
n
o mérito,
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da causa de aumento referente a omissão de socorro; e (III)
decote da agravante da reincidência
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo
boletim
de ocorrência,
laudo de exame cadavérico
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do apelante,
conforme será demonstrado a seguir.

I
nterrogado
em juízo,
o réu descreveu os fatos como uma fatalidade,
admitindo que colidiu o caminhão que conduzia com a motocicleta da vítima. Vejamos:

“
[...
] que foi uma fatalidade; que o caminhoneiro deu seta
para entrar, diminuiu a velocidade em uns 40 Km,
ai eu peguei e tirei para passar, pois dá bastante visão e eu vi que não vinha ninguém, eu não o vi porque ele vinha deitado na moto,
bem na beirinha; que na época tiramos fotos e as faixas eram todas apagadas, eu ultrapassei ele na reta, a carreta eu acho que ia entrar, mas ele não entrou, eu vi pelo retrovisor e eu mantive a ultrapassagem, ela segurou bem a 40 Km, foi a hora que eu ultrapassei; que a carreta segurou em cima da pista e deu seta, aí olhei e vi que não estava vindo ninguém e entrei, mas não vi o menino; que na hora fiquei com medo,
me apavorei,
acabei cometendo esse erro; que não tentaram me agredir pois eu não parei, só parei o carro na elétrica, uns 10 Km para frente; que eu cheguei a ligar para o corpo de bombeiros; que ele bateu na lateral do caminhão, em uma gaveta onde guarda ferramentas, eu ainda tirei a carreta para ele passar, mas ele não conseguiu
frear
pois estava deitado em cima da moto; que
a carreta era minha, sou autônomo, prestava serviço [...]”.

O policia
l
militar
Luciano Ferreira Nascimento,
ouvido
na esfera inquisitorial, afirmou que no dia dos fatos fora acionado em razão de um acidente com vítima fatal,
sendo informado que um caminhão de cor azul, de carroceria aberta, fazendo uma ultrapassagem em local de faixa dupla contínua,
colidiu com a motocicleta da vít
i
ma,
que vinha na direção contrária
.

A
demais, relatou que no local dos fatos ficou um pedaço da carroceria na cor azul
e que a testemunha Francisco Vantil o informou que o caminhão seguia em alta velocidade.

A testemunha João Romeu Polonini, ouvida em juízo, relatou que um vizinho testemunhou a colisão e o contou que o caminhão foi realizar uma ultrapassagem quando colidiu com a motocicleta da vítima.

Por sua vez, Elson Gomes da Silva,
tio da vít
i
ma,
também em juízo,
disse que quando chegou ao local o ofendido já estava morto,
sendo que soube
que o caminhão havia colidido em sua motocicleta
.

Portanto,
a prova material colhida aliada as
firmes e congruentes declarações prestadas p
el
a
s
testemunha
s
demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
de provas
.

A
diante, requereu a defesa o decote da causa de aumento referente à omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97.

Ocorre que
o próprio réu admitiu que fugiu do local do acidente e somente parou o caminhão cerca de 10 quilômetros a frente.

A
inda que alegue ter ficado com medo de
prestar socorro
,
fato é que
o apelante sequer
parou para acionar
as equipes
de resgate
ou verificar se algo poderia ser feito.

A
s testemunhas confirmaram que o réu fugiu do local do acidente.

A
ssim, mesmo que a defesa alegue
risco pessoal ao réu,
sequer houve tempo para que ele
se sentisse amedrontado,
pois
não parou o caminhão após a colisão e
seguiu
trafegando
por cerca de 10 quilômetros.

Por fim,
pugnou o requerente
pelo decote da circunstância agravante da reincidência,
ao argumento de que a condenação definitiva com trânsito em julgado foi por fato posterior ao apurado no presente processo,
o que verifico merecer acolhida
.

Observo, que os autos registrados sob o número 0000494-75.2016.8.08.0042,
embora tenham transitado em julgado em 04/12/2017,
versam sobre fato datado de 20/04/2016, ou seja, momento posterior à data do fato deste processo (13/04/2011).

S
endo assim, passo a correção da dosimetria da pena.

A pena-base fora fixada no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de
detenção
.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 298, inciso V, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
razão pela qual
procedo a compensação
entre ambas e
mantenho a pena em 02 (dois) anos de detenção
.

A
usentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena do art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97,
razão pela qual
aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a
definitivamente em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
.

C
onsiderando o decote da reincidência, fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, s
ubstituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em razão de o apelante já se encontrar em liberdade.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para decotar a circunstância agravante da reincidência
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.